Tribunal: TJPA
Processo: 0810486-83.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810486-83.2019.8.14.0000
PACIENTE: RODOLFO LUIZ ROMEU DA SILVA, CLIDESON MONTEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, §4º, I E IV C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO).

1.

NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A CUSTÓDIA PROCESSUAL DOS PACIENTES SE ENCONTRA FUNDADA NOS TERMOS DO ARTIGO 312, DO CPP, NOTADAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME. PACIENTES QUE FORAM PRESOS DURANTE A TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO COFRE DAS LOJAS AMERICANAS E DO BANCO BANPARÁ. ALÉM DO MAIS AMBOS OS PACIENTES POSSUEM CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL POSITIVA COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RESSALTANDO AINDA QUE O PACIENTE CLIDENILSON MONTEIRO É REINCIDENTE. LOGO, ESTÁ DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POR ESTAREM PRESENTES MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RODOLFO LUIZ ROMEU DA SILVA E CLIDESON MONTEIRO DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 02/08), em síntese,
que no dia 10.11.2019, na Comarca de Vigia, os flagranteados: CLIDESON MONTEIRO DE SOUZA, DEYSIANE BARBOSA CAMPOS, EDEVALDO PINHEIRO DA SILVA, GILSON FONSECA DO NASCIMENTO e RODOLFO LUIZ ROMEU DA SILVA, foram presos pela suspeita, em tese, do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP.

Consta dos autos que os requeridos, em unidade de desígnios, foram presos, logo após, tentarem subtrair as Lojas Americanas e o Banpará da Cidade de Vigia. Os elementos colhidos em sede policial apontam que os autuados se utilizaram de ferramentas para cavar um acesso através do museu ao interior dos mencionados estabelecimentos, não logrando em subtrair bens ou numerários.

O Impetrante alega constrangimento ilegal pela ausência de justa causa para o encarceramento cautelar, sustentando que o decreto prisional deixou de apresentar fundamentação concreta para a prisão preventiva dos Pacientes.

Ademais, o Impetrante discorre sobre a inocência dos Pacientes, afirma que eles não foram presos no local do fato e assinala que eles possuem família constituída, são tecnicamente primários, são arrimos de família, possuem residência fixa e filhos menores que dependem deles para sobreviver.

Deneguei
a liminar às fls. 23/24, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de
informações
(fls. 32/34), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS
:
Os Pacientes se encontram presos desde 11/11/2019, após a efetivação de prisão em flagrante. Consta de denúncia que na mencionada data, os pacientes e demais requeridos foram presos durante a madrugada, tentando furtar bens contidos no interior das Lojas Americanas. Apurou-se que os pacientes e demais denunciados, em associação criminosa, liderados pelo acusado GILSON, estavam programando arrombar o cofre das Lojas Americanas e do Banpará. A polícia foi comunicada por denúncia anônima do intento criminoso e fez acompanhamento da ação, identificando que os pacientes e demais réus estavam a bordo dos veículos Mercedes/CLASSEA e FIAT/UNO VIVANCE. A guarnição policial observou o paciente CLIDESON arrombar a porta do museu municipal com a intenção de quebrar a parede do local e ter acesso à loja de departamento e ao BANPARÁ. Entraram no museu o paciente RODOLFO e o réu GILSON, enquanto que os acusados EDEVALDO e DEYSIANE faziam a vigilância do lado de fora. Na fuga, foram detidos no veículo FIAT/UNO os pacientes RODOLFO e CLIDESON, além do réu GILSON, que ao serem detidos, indicaram a localização de EDEVALDO e DEYSIANE.

- ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES:
Ambos os Pacientes possuem certidão judicial criminal positiva com outros registros, sendo que ostentam contra si ações penais (0005116-64.2012.8.14.0401, 0002244-97.2012.8.14.0006 e 0000201-17.2017.8.14.006). Registre-se que CLIDENILSON MONTEIRO foi condenado nos autos do processo 0000201-17.2017.8.14.006, que tramita perante a 3ª Vara Criminal de Ananindeua, estando atualmente em fase de recurso.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO
: A denúncia foi recebida em 29/11/2019, oportunidade em que fora julgado indeferido o pedido de liberdade provisória dos Pacientes, após a apresentação de parecer desfavorável pelo Ministério Público. Ademais, na presente data, o processo se encontra com procedimento de citação em andamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 37/45), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a negativa de autoria, condições pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA.

No que concerne à alegação de ausência de indícios de que os pacientes tenham praticado qualquer conduta delituosa
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

Desse modo, a alegação de que os delitos atribuídos aos pacientes
não correspondem à realidade dos fatos, pois sequer foram presos no local do famigerado delito
,

necessitam de revolvimento de provas, o que não é cabível em sede do presente remédio constitucional, conforme fundamentado pelo magistrado singular ao manter a segregação cautelar dos pacientes.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado
a quo

decretou e manteve a prisão preventiva dos ora pacientes
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“Entendo que, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade dos flagranteados voltarem a delinquir, já que na prática do delito, demonstraram audácia e destemor consideráveis, pois tentaram praticar um duplo furto, almejando atingir as Lojas Americanas e o Banpará no mesmo momento, tudo se dando durante a madrugada, quando a vigilância é menor.

Ademais, toda a ação se deu de forma planejada e com divisão de tarefas, deixando clara a gravidade em concreto do fato a eles atribuído, justificando a garantia da ordem pública como fundamento para sua prisão preventiva. Vale lembrar que tal modalidade de delito é bastante incomum nas cidades de interior, sendo de se destacar o sentimento de temor aos munícipes, desacostumados que estão a ações criminosas tão espetaculares como a narrada nos autos, acarretando no corpo da sociedade uma forte impressão de insegurança e desordem, em que as instituições públicas não conseguem manter a paz local. Ora, a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para devolver a tranquilidade e a paz ao seio social. Há, neste sentido, extrema necessidade da manutenção dos flagranteados no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Atento aos pressupostos da medida, à existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria, ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime e às circunstâncias de sua prisão, entendo como necessária a sua custódia cautelar, a qual tem por finalidade resguardar e garantir a ordem pública, conforme dicção do artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a sua liberdade representa ameaça concreta à tranquilidade da comunidade.

Ressalte-se que a periculosidade do agente demonstrada durante a realização da conduta delituosa é reconhecida pela jurisprudência como motivo suficiente a autorizar o decreto de prisão preventiva. Posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos: A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. (JSTJ 8/154)”.

No mesmo sentido, manteve o mesmo entendimento, ao manter a prisão preventiva dos pacientes no dia
29/11/2019
, destaco trecho da Decisão:

“Ocorre que, o decreto preventivo demonstra a existência dos requisitos que orientam a adoção da medida constritiva de liberdade fustigada pelos Acusados, sendo ela a medida mais adequada e necessária, neste momento, face a intranquilidade coletiva deflagrada pelo crime perpetrado. Não se pode olvidar, outrossim, que ainda que as condições pessoais favorecessem aos Réus, não obstam ao decreto da prisão preventiva, haja vista a prevalência à garantia de ordem pública. Conforme consta dos autos, os Denunciados foram presos em flagrante, após arrombarem um estabelecimento comercial, em união a outras pessoas, com nítido desapreço pela legislação penal. Desta forma, não assiste razão aos Acusados, ao apontar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão, uma vez que nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a segregação cautelar poderá ser decretada quando presentes o fumus comissis delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria delitiva, assim como no periculum libertatis, fundado no risco que os Denunciados, em liberdade, possa criar à ordem pública e/ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação

da lei penal. De mais a mais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a VERIFICAÇÃO DE FATO NOVO que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo, o que não ocorre no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória CLIDESON MONTEIRO DE SOUSA e de RODOLFO LUIZ ROMEU DA SILVA, com espeque na preservação da ordem pública, conforme outrora já esposado”.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em exame, o
fumus comissi delicti
, emerge dos elementos colhidos em sede policial apontam que os autuados se utilizaram de ferramentas para cavar um acesso através do museu ao interior dos mencionados estabelecimentos, não logrando em subtrair bens ou numerários. Foram juntados: nota de culpa, nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Destaque-se que os Pacientes foram presos na flagrância delitiva.

Ademais, quanto ao
periculum libertatis
o Coator demonstrou suficientemente o motivo justificador do encarceramento cautelar do Paciente, qual seja, a garantia da ordem pública, discorreu sobre a legislação aplicável à espécie, sobre gravidade concreta do crime, sobre a periculosidade dos réus e a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

pátria,
a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I
- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
,
a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo. III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado
: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes. IV - Novo título judicial, por si só, não tem o condão de prejudicar o recurso se mantidos os fundamentos da segregação cautelar. (...)
(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017).

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoas envolvidas, em delito de tamanha gravidade, sejam
incontinentis
colocadas em liberdade.

Segundo informações da autoridade coatora,
ambos os pacientes possuem certidão judicial criminal positiva com outros registros criminais
. Ressaltando ainda que o paciente
CLIDENILSON MONTEIRO é reincidente.

A manutenção da prisão preventiva dos pacientes está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

As condutas dos Pacientes, colocam em risco a ordem social, sendo considerado grave o delito cometido pelos mesmos. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Além do que, não foi exposto qualquer fato novo que fosse capaz de modificar o entendimento que fundamentou o decreto de prisão preventiva
. Diante disso,
não resta caracterizado o constrangimento ilegal
suscitado pela defesa, porquanto devidamente justificada a negativa do benefício ao paciente.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão abaixo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.
Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação
per relationem
, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a
ultima ratio
, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADA A ORDEM.
(Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019). (Grifo nosso).

Em verdade, a concessão da ordem liberatória aos réus representa um perigo a ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos. Até porque, a liberdade dos réus compromete a fase de coleta de provas, maculando a busca da verdade real dos fatos.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, publicado em 20/03/2018). Grifei.

4.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

(...). Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 461830 RS 2018/0191166-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 14/01/2020